Tribunal: TJSP
Processo: 2316628-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Honorários Periciais. Parcial provimento.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 9.000,00. A agravante busca redução para R$ 5.000,00, alegando que a fixação deve observar os princípios da moderação, razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho e o tempo de elaboração do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Honorários Periciais. Parcial provimento.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 9.000,00. A agravante busca redução para R$ 5.000,00, alegando que a fixação deve observar os princípios da moderação, razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho e o tempo de elaboração do laudo.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) adequação do valor dos honorários periciais; (ii) responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença. III. Razões de Decidir 3. Os honorários periciais devem ser reduzidos para R$ 5.000,00, conforme precedentes que indicam a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor, que foi sucumbente na fase de conhecimento, o adiantamento dos honorários periciais, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 871.
IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se parcial provimento ao recurso. Tese de julgamento: 1. Os honorários periciais devem ser fixados de acordo com a complexidade e o tempo necessário para o trabalho. 2. Na liquidação de sentença, o devedor deve adiantar os honorários periciais.